Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-81.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de Certificado de Conclusão do Curso de Jornalismo e respectivo Diploma – Discussão centrada em obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços escolares de aluna matriculada em estabelecimento de ensino particular – Competência da Seção de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO – DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA AO ÓRGÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de Certificado de Conclusão do Curso de Jornalismo e respectivo Diploma – Discussão centrada em obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços escolares de aluna matriculada em estabelecimento de ensino particular – Competência da Seção de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO – DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007124-81.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSILANE
FERREIRA DE CARVALHO, é apelado IREP-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,
MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.249
APELAÇÃO No 1007124-81.2018.8.26.0003.
APELANTE: Rosilane Ferreira de Carvalho.
APELADA: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA.
APELAÇÃO

Ação
de
Obrigação
de
Fazer

Fornecimento de Certificado de Conclusão do Curso de
Jornalismo e respectivo Diploma
Discussão centrada
em obrigações que irradiam do contrato de prestação de
serviços
escolares
de
aluna
matriculada
em
estabelecimento de ensino particular
Competência da
Seção de Direito Privado RECURSO NÃO CONHECIDO
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA AO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Trata-se de apelação interposta por Rosilane Ferreira de
Carvalho, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Sociedade
de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., contra a r. sentença (fls. 162/166)
que julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, de acordo com os critérios do art. 85, §§, do CPC.
Acolhidos os Embargos de Declaração, para manter o valor da
causa indicado na petição inicial (fls. 170).
A apelante pretende o provimento de seu recurso para a reforma
da r. sentença, deduzindo: (a) preliminarmente o cerceamento de defesa,
ante a necessidade de instrução processual; (b) no mérito: (b.1) as
alegadas disciplinas não cursadas pela autora não estão ligadas à sua
Grade curricular 7000, mas sim à Grade 213, anotando-se, ainda, que foi
liberada de várias disciplinas, por ter feito transferência externa; (b.2) o
histórico escolar foi elaborado de acordo com a nova Grade para o curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
onde foram lançadas disciplinas já cursadas, em razão dos dados terem
sido perdidos, segundo o coordenador do curso; (b.3) as mudanças na
grade curricular ocorreram após a conclusão do curso.
Processado o recurso (fls. 172/178), foi contrariado (fls. 183/192), os
autos subiram a este E. Tribunal de Justiça, distribuído, a princípio, para
38a Câmara de Direito Privado, foi determinada a remessa a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 197/199).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
A presente ação tem por escopo o fornecimento dos documentos
denominados Certificado de Conclusão do Curso de Jornalismo e respectivo
Diploma, apesar de o ter concluído no ano de 2016, bem como serem
solucionadas as questões financeiras pendentes. Aduz, ainda, ter sofrido
cobranças de empresas terceirizadas contratadas pela ré, referente às
mensalidades em aberto em seu nome, bem como não poder matricular-se
em curso de pós-graduação em razão da falta dos documentos.
A ré, em contestação, alega não haver qualquer defeito na
prestação do serviço, uma vez que o diploma não foi expedido por
existirem disciplinas a serem cursadas pela autora; não há comprovação
de conclusão do curso, bem como o preenchimento dos requisitos para a
conclusão do curso e expedição do diploma, a integralização curricular e a
participação da aluna na cerimônia de colação de grau.
A causa de pedir, deduzida na petição inicial, ademais, visa ao
reconhecimento de falha na prestação de serviços educacionais.
Verifica-se que toda a discussão do processo está centrada em
obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços escolares de
aluna matriculada em estabelecimento de ensino particular, tais como as
disciplinas a serem cursadas, ou, que já foram cumpridas em unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
externa e foram convalidadas pela instituição, ou perdidas, não
propriamente ao próprio ensino, isto é, questões educacionais
propriamente ditas.
Neste quadro, data venia, a competência para julgar a demanda
não é desta Seção de Direito Público, mas sim da Seção de Direito Privado,
conforme previsto na Resolução no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda e
Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.”
Neste sentido, é a jurisprudência do Órgão Especial deste E.
TJSP:
“Conflito negativo de competência. Franca. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização de dano moral. Apelação distribuída à 23a Câmara de Direito
Privado. Relator que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, dele
não conheceu. Autos redistribuídos à 13a Câmara de Direito Público, que
também não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido e
causa de pedir que envolvem questões atinentes ao (des)cumprimento de
contrato particular de prestação de serviços educacionais. Autora que pretende
compelir a apelada a considerá-la aprovada na matéria de Direito
Administrativo III, além de fornecer-lhe o certificado de conclusão de curso e o
diploma; subsidiariamente, requer permissão para cursar e concluir a
dependência de Administrativo III no último semestre de 2017, tudo sob pena
de pagamento de multa diária. Obrigações irradiadas do contrato de prestação
de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito
privado. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção
de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução n.
623/2013, deste Tribunal de Justiça. Conflito procedente. Competência da 23a
Câmara de Direito Privado.” (CC no 0005260-63.2020.8.26.0000, rel. Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 04/03/2020);
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ensino
Fundamental.
Desligamento
compulsório de aluno matriculado em estabelecimento de ensino particular.
Obrigação irradiada de contrato de prestação de serviços escolares.
Aplicabilidade à espécie do Artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, ditada
pelo C. Órgão Especial deste Augusto Tribunal bandeirante. Conflito conhecido,
firmada a competência da DD. 31a Câmara de Direito Privado, suscitada”. (CC
no 0045460-49.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 11/12/2019);
“Conflito de competência. Apelação interposta nos autos de ação de obrigação
de fazer. Causa de pedir relacionada à indevida reprovação de estudante
universitário em semestre letivo e à vedação de sua matrícula no semestre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
subsequente por conta de tal fato. Discussão pautada na indevida aplicação,
pela Instituição Universitária, de suas próprias normas internas. Obrigação
irradiada de contrato de prestação de serviços escolares. Competência de uma
das Câmaras Julgadoras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça. Aplicação do artigo 103, do RITJSP, c. c. artigo 5o, §1o, da Resolução no
623/2013. Precedentes deste Órgão Especial. Declarada a competência da 36a
Câmara de Direito Privado.” (CC no 0018847-89.2019.8.26.0000; rel. Des.
Márcio Bartoli, 14/08/2019).
Desta forma, não se verifica a competência desta Seção de
Direito Público, uma vez tratar-se de contrato de prestação de serviços
educacionais. A discussão decorrente dele deve ser dirimida pela Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, declino da
competência e suscito conflito negativo de competência perante o Órgão
Especial, na forma prevista no art. 200 do Regimento Interno.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator